Tribunal: TJDFT
Processo: 0713172-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0713172-98.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: RODRIGO DA CRUZ SANTOS PACIENTE: ANTONIO IRINEU SOARES JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTONIO IRINEU SOARES JUNIOR , contra atos do d. Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina (ID 16234012 e 16234013), que decretou a prisão preventiva e indeferiu a sua revogação, para a garantia da ordem pública, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 121, § 2o, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e com mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima), e art. 244-B, caput, e § 2o, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), praticado contra Alexandre Manuel Resende da Silva, no dia 14/11/2019. (Proc. no 0702263-79.2020.8.07.0005, Ocorrência Policial no 14.338/2019 da 16a DPDF). Em síntese, sustenta o impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma que as investigações policiais não encontraram provas da participação do paciente na prática do delito ou de que ele seja o líder da gangue M6, até porque, diferentemente do que aponta a acusação, M6 é apenas o nome de um time de futebol do local, conforme fotografias anexas. Alega que, ao contrário do que consta da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, o paciente não responde à ação penal por crime de estupro, bem como informa que ele era dependente químico quando respondeu à ação penal por crime de furto de veículo na cidade de Igarapava/SP, salientando que o indulto se deu há mais de 5 anos, razão pela qual não pode ser utilizado como objeto de probabilidade de reiteração delitiva. Acrescenta que o acusado é pessoa idônea, pai de família, com residência fixa e trabalho lícito, circunstâncias que evidenciam a ausência de periculosidade e risco à ordem pública. Por fim, tece considerações acerca do mérito da Ação Penal e quanto ao princípio da presunção de inocência. Requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, a fim de que possa responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 18/03/2020 por ofensa ao art. 121, § 2o, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), e art. 244-B, caput, e § 2o, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor). O d. Juízo, acolhendo manifestação do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, nos seguintes termos: (...). Em breve síntese, sustentam os requerentes que a prisão cautelar dos acusados se mostra necessária para resguardar a ordem pública. Pois bem. Cumpre destacar, inicialmente, que a materialidade delitiva e os indícios de autoria que pesam sobre RAFAEL RODRIGO DOS SANTOS TAVARES, ANTÔNIO IRINEU JÚNIOR (JUNINHO), WALLACE AMÉRICO DE SOUSA FERREIRA (ZÓI) e ÍGOR DE SOUSA NEVES (IGUINHO) encontram-se demonstrados no bojo destes autos, tanto que a denúncia oferecida, está sendo devidamente recebida, conforme descritos linhas acima. Os crimes atribuídos aos réus – dentre os quais homicídio qualificado – se deram, em tese, na modalidade dolosa e a pena máxima cominada excede a 4 (quatro) anos, sendo, pois, admissível a custódia cautelar no presente caso, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal. Por fim, quanto à imprescindibilidade da constrição cautelar, o caso inegavelmente é de imposição da medida processual extrema, com o fim de se resguardar a ordem pública. Pelo que se depreende dos autos, o crime contra Alexandre Manuel Rezende da Silva foi previamente orquestrado e cometido com extrema frieza e mediante atividade típica de execução. Segundo consta, a vítima estava em um bar conversando tranquilamente com outras pessoas, quando dois indivíduos – supostamente o imputável ÍGOR DE SOUSA NEVES (IGUINHO), e um adolescente – se aproximaram sem nada dizer e passaram a efetuar vários e vários disparos contra o ofendido (foi uma saraivada de tiros no local). Conforme confessado pelo próprio adolescente P. V. R. da S. – tido como um dos executores do crime –, ele teria efetuado pelo menos 12 tiros contra Alexandre, ao passo que o segundo atirador – apontado na investigação como IGOR DE SOUSA – teria efetuado cerca de 6 disparos (fl. 18 do IP). O laudo de exame cadavérico apontou que Alexandre foi atingido por um total de 9 (NOVE) disparos, sendo pelo menos 4 (quatro) deles na região das costas (fls. 24/32 do IP). A ação é típica de um verdadeiro ato de execução sumária da vítima, algo que restou, em tese, apontado pela investigação, que conseguiu apurar que o crime foi meticulosamente planejado, com divisão de tarefas entre os envolvidos: o acusado IGOR DE SOUSA é tido como um dos atiradores, ao lado do adolescente P. V. R. da S., que, inclusive, teria confessado o delito (fl. 18). RAFAEL RODRIGO DOS SANTOS TAVARES, em tese, forneceu uma das armas de fogo usadas no crime, tendo ele também confessado tal participação (fls. 35/36). Por fim, ANTÔNIO IRINEU JÚNIOR (JUNINHO), WALLACE AMÉRICO DE SOUSA FERREIRA (ZÓI) são apontados como os mandantes do grave assassinato de Alexandre. Estes dois últimos, aliás, são apontados como líderes de uma associação criminosa (gangue da “M6), da qual fazem parte, em tese, os outros denunciados – IGOR e RAFAEL – e o adolescente P. V. R. da S. Merece destaque o fato de o assassinato de Alexandre ter se dado, conforme já visto, próximo a um bar, ou seja, em plena via pública, em horário de grande movimentação de pessoas, começo da noite, as quais também tiveram suas integridades físicas colocadas em extremo risco, mediante os inúmeros disparos de arma de fogo. Tais circunstâncias, per si, já evidenciam gravidade concreta do fato e periculosidade extrema dos executores, que não se importaram em supostamente praticar tal crime em local de grande aglomeração de pessoas. E mais. Os dois atiradores teriam agido juntamente com outros três indivíduos (um total de 5 pessoas envolvidas na morte da vítima), praticando o crime em atividade de conluio, tudo a demonstrar, em juízo preliminar, a extrema e concreta gravidade do referido assassinato, evidenciando uma frieza incomensurável e uma periculosidade exacerbada dos acusados, fatores mais do que suficientes para justificar o imediato cárcere preventivo como forma de acautelar o meio social e restaurar a paz e a tranquilidade da população local. (...). Por fim, todos os quatros denunciados já possuem envolvimento com o submundo criminoso, conforme demonstra a folha penal. ANTONIO IRINEU possui condenação por latrocínio, furto e disparo de arma de fogo, além de estar respondendo outra ação penal por estupro. IGOR DE SOUSA ostenta condenação por roubo majorado, além de estar respondendo outro processo criminal por homicídio. RAFAEL e WALACE possuem ação penal em curso pelo crime de associação criminosa e corrupção de menores, o que vem a corroborar também a conclusão investigativa, de que eles são integrantes de gangue nesta satélite. Nesse contexto, a prisão preventiva dos acusados é medida imperiosa para acautelar a ordem pública – em decorrência da gravidade concreta do fato, a qual evidencia periculosidade exacerbada dos réus, e visando frear sua crescente escalada delitiva, de modo a restaurar o sossego e a tranquilidade da população local, bem como assegurar a própria credibilidade da justiça. É o que faço. Ante o exposto, acolho a representação da Autoridade Policial e pedido do Ministério Público, no que faço para DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL RODRIGO DOS SANTOS TAVARES, ANTÔNIO IRINEU JÚNIOR (JUNINHO), WALLACE AMÉRICO DE SOUSA FERREIRA (ZÓI) e ÍGOR DE SOUSA NEVES (IGUINHO), o que faço visando assegurar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (ID 16234012 – págs.51/54).. Outrossim, ao analisar pedido da defesa, o d. magistrado indeferiu a revogação da prisão preventiva, consignando que a medida teve por fundamento a gravidade concreta do fato imputado ao paciente, sua periculosidade, bem como para evitar a reiteração delitiva. Eis os trechos importantes para a apreciação deste writ: O pleito não merece acolhimento. Conforme já apontado também por ocasião do indeferimento de pleito semelhante do corréu WALLACE, a prisão dos acusados foi decretada visando assegurar a ordem pública, em face da extrema gravidade do delito em apuração, circunstância esta a evidenciar aparente periculosidade exacerbada do acusado, bem como visando evitar a reiteração delitiva. O assassinato da vítima deu em aparente atividade de execução sumária. Transcrevo parte da decisão que ordenou o encarceramento cautelar Eis a gravidade concreta do fato, circunstância a evidenciar aparente periculosidade acentuada do agente. E mais. Em relação a ANTONIO IRINEU, conforme apontado anteriormente, ele já ostenta 3 condenações criminais, sendo uma por furto, outra por disparo de arma de fogo, além de condenação por crime de extremada gravidade, latrocínio, tudo a evidenciar – em juízo aparente – probabilidade de reiteração delitiva. O crime, portanto, é de acentuada gravidade, há probabilidade de reiteração delitiva (em razão das três condenação anteriores, além de ANTONIO IRINEU possuir outra ação penal em curso, por associação criminosa), estando a decisão amparada em elementos concretos, e não há surgimento de fato novo apto a ensejar a revogação da medida (art. 316 do CPP). O fato de o acusado, conforme alega a Defesa, possuir residência fixa e labor efetivo não infirmam e nem afastam os fundamentos anteriormente expostos - gravidade do crime e probabilidade de reiteração delitiva - os quais ensejaram a decretação da medida. Em relação ao argumento de fragilidade probatória, tais questões, conforme sabido, dizem respeito ao próprio mérito da demanda, sendo, portanto, imperioso reconhecer que este pedido de revogação não é a sede adequada para tal análise e tampouco o momento oportuno para uma apreciação exauriente da culpa, ou não, dos requerentes quanto ao fato imputado. Tal discussão, com efeito, será travada no decorrer da instrução probatória, ocasião em que será assegurada aos requerentes o mais amplo e irrestrito direito de defesa. Conforme sobejamente cediço, para a decretação e/ou manutenção da custódia cautelar não se exige prova da autoria delitiva, mas apenas indícios. Nesse particular, saliento tratar-se de feito com denúncia já recebida, ocasião em que este juízo reconheceu a existência de indícios suficientes para a deflagração da ação penal, de modo que, por ora, não se mostra adequado imiscuir-se na questão probatória. Destarte, não tendo surgido FATO novo a infirmar as razões que levaram à decretação da constrição cautelar, deve a prisão ser mantida pelos mesmos fundamentos já expostos na decisão que decretou a medida processual extrema (....) (ID 16234014 – págs. 106/111). Com efeito, em exame preliminar, verifica-se que as decisões se encontram devidamente fundamentadas em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual, em tese, juntamente com o comparsa Wallace, determinou que Igor e o adolescente P.V.R.S. matassem a vítima, a qual foi surpreendida por vários disparos de arma de fogo, porque eles acreditavam que ela estava repassando informações para grupo criminoso rival. Além do mais, ainda que o paciente não responda a ação penal por crime de estupro, certo é que ostenta 3 condenações criminais, quais sejam: furto, disparo de arma de fogo e latrocínio, consoante destacado pela d. autoridade apontada como coatora e não refutado pela defesa, o que evidencia o risco de reiteração delitiva. Diante de tais fatos, não se observa, neste juízo preliminar, qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública. A outro giro, no que concerne à alegação de inocência e demais matéria probatórios, dúvida não há de que tais questões serão devidamente apreciadas durante a instrução da ação penal, não se mostrando viável o seu exame na via estreita da presente impetração. Importante frisar que o crime de homicídio gera desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social. Ademais, trata-se de delito grave, com pena máxima, abstratamente cominada, superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão cautelar (inciso I do art. 313 do CPP). Registre-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso. Por outro lado, eventuais condições favoráveis ao paciente não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva, quando seus pressupostos estão presentes. Por fim, ressalte-se, que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, não prejudicando este Juízo restrito do writ, a apuração adequada durante instrução judicial. Portanto, em análise perfunctória, entendo que as decisões atacadas estão suficientemente fundamentadas para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR